Tribunal: TJES
Processo: 5024859-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024859-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBSON TENORIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024859-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: ROBSON TENÓRIO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO ENERGIA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12512256. Contrarrazões não apresentadas, tendo o autor ajuizado ação através do serviço dos Juizados Especiais Cíveis, sem patrono.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12512256), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12512253), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a ROBSON TENORIO DOS SANTOS o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Trata-se de ação indenizatória, e
m que o autor alega ser titular de duas unidades consumidoras de energia elétrica, de números 1060158375 e 160158376, sendo a primeira correspondente à sua residência e a segunda ao imóvel de sua propriedade que se encontra locado. Informa que, em 10/11/2022, teve o fornecimento de energia da unidade nº 1060158375 interrompido, sem qualquer aviso prévio ou justificativa, apesar de estar adimplente com suas obrigações. Acredita que houve equívoco na identificação das unidades, com possível inversão entre as caixas de medição, o que teria ocasionado o corte indevido na instalação utilizada em sua residência. Relata, ainda, que a mesma situação se repetiu em janeiro de 2023, sendo o fornecimento restabelecido no dia seguinte, em ambas as ocasiões. Por fim, pontua que, após o segundo episódio, foi realizado reparo técnico, com a correção da suposta inversão existente entre as caixas.

O recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando em síntese, estar no exercício regular de seu direito em razão do inadimplemento das faturas direcionados à instalação, subsidiariamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à requerida, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Analisando os autos verifica-se que, embora a Requerida alegue regularidade na prestação dos serviços e em sua conduta, sustentando que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu na unidade consumidora nº 160158376, em razão de débitos em aberto, observo que o documento de ID 48944397 – pág. 01 não apresenta indicação precisa acerca da unidade em que foi efetuada a suspensão, limitando-se a mencionar o endereço vinculado ao Autor.

Ademais, conforme informações constantes no mesmo documento, às págs. 03 e 06, verifica-se que, na mesma data da interrupção do serviço (10/11/2022), o Requerente registrou protocolos de atendimento noticiando a falta de energia em sua residência, correspondente à unidade nº 1060158375. Tal circunstância corrobora a versão apresentada na inicial, conferindo plausibilidade à alegação de que houve equívoco na identificação da unidade a ser atingida pelo corte no fornecimento.

Diante desse contexto, resta evidente que o corte de energia foi realizado de forma equivocada, recaindo sobre unidade diversa daquela supostamente inadimplente. Assim, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é integral da Requerida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre acrescentar que, incumbe à recorrente, na medida em que presta serviço de natureza essencial, tomar todas as diligências necessárias para que situações como essas não ocorram, até porque o artigo 22 do CDC exige das concessionárias de serviço público a prestação de um serviço adequado e eficiente, veja-se,
in verbis:

Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse diapasão, inquestionável que o ordenamento jurídico pátrio atribuiu ao fornecimento de energia tamanha essencialidade que, para garanti-lo, estipulou a sua prestação contínua, por se tratar de serviço indispensável aos cidadãos.

Logo, restou constatado, notadamente diante da essencialidade do serviço e da ausência de provas de fato extintivo, impeditivo, modificativo do direito autoral, que o dano moral é manifesto, porquanto a angústia e ansiedade vivida pelos consumidores ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, configurando-se falha na prestação do serviço, ensejador do dever de indenizar.

Em relação ao quantum indenizatório, a reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir a reiteração de ilícito semelhante.

Sopesando tais elementos e levando-se em consideração que o corte ilegal de energia elétrica, correta a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de danos morais, por se mostrar como uma quantia razoável, proporcional e suficiente para repreender a ora recorrente e, ao mesmo tempo, compensar todo sofrimento e grande frustração experimentados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em razão do autor não está sendo patrocinado por advogado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)